Tribunal: TJPA
Processo: 0365256-58.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10420 - Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0365256-58.2016.8.14.0301

APELANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CIRIO CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo DETRAN/PA contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva de mandado de segurança, determinando a expedição de boletos de licenciamento anual de veículos automotores, apesar da existência de restrição judicial via RENAJUD.

2. O embargante alega omissão ao não enfrentar a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, em razão de restrição judicial de circulação registrada no sistema RENAJUD.

3. O embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os
embargos
de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis exclusivamente para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as teses suscitadas pelo embargante, razão pela qual não se constatam as omissões e obscuridades apontadas.

7. As alegações do embargante configuram tentativa de rediscutir o mérito do julgado por meio de via inadequada, o que é vedado pelos tribunais superiores.

8. Restando evidenciado o caráter
protelatório
dos
embargos
de declaração, justifica-se a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos
de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão Mantido.

Tese de julgamento:

A. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

B. A inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão enseja a rejeição dos
embargos
declaratórios.

C. Caracterizado o intuito
protelatório
, é cabível a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e rejeitar os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores Mairton Marques Carneiro (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Edmar Silva Pereira.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 30/03 a 08/04/2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA em face do acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença concessiva de mandado de segurança para determinar a expedição de boletos de licenciamento anual de veículos automotores.

Em suas razões (
ID 30647551
), o Embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão, alegando que não teria sido enfrentado o argumento de impossibilidade material de cumprimento da obrigação de fazer, diante da existência de restrição judicial de circulação registrada no sistema RENAJUD, a qual, segundo alega, inviabilizando qualquer providência administrativa por parte da autarquia.

Em contrarrazões (
ID 31373595
), o Embargado sustenta a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado, asseverando que a matéria foi expressamente enfrentada e decidida, configurando tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de embargos declaratórios.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão arguida pelo embargante,
porém o que se observa é a tentativa
de rediscutir a matéria.

No caso em questão, cumpre destacar que
o Acórdão enfrentou de forma clara as teses levantadas sobre a impossibilidade de expedição de boleto de licenciamento
, observando todos os elementos trazidos aos autos, embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante.

A decisão embargada delimitou expressamente a controvérsia, consignando, de forma clara, que a questão em discussão consistia justamente em definir se a restrição judicial registrada no RENAJUD impediria a expedição de boletos de licenciamento anual pelo DETRAN/PA, tendo concluído, de maneira fundamentada, pela inexistência de óbice jurídico ou administrativo para tanto.

Além disso, o acórdão foi enfático ao consignar que a obrigação tributária subsiste independentemente da constrição judicial e que a expedição dos boletos não prejudica a eficácia da medida constritiva.

Nesse ínterim, não se prestam os
embargos
declaratórios à
rediscussão
da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os
Embargos
de Declaração não constituem instrumento adequado para a
rediscussão
da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3.
Embargos
de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
REDISCUSSÃO
DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os
embargos
de declaração que apenas pretendam promover a
rediscussão
de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em
embargos
de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos
embargos
de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (Grifo)

Nesta hipótese,
"não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição"
(STJ – EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Assim, verifica-se que
a fundamentação do Acórdão é suficiente no enfrentamento de todas as teses indispensáveis à solução da lide
, de sorte que ausentes a omissão apontada.

Por fim, quando comprovado os
efeitos protelatórios
dos
embargos
de declaração, de acordo com o art. 1026, §2º, CPC,
aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os
embargos
de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos
embargos
de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5.
Embargos
de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e rejeito os
embargos
de declaração opostos,
aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito
protelatório.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/04/2026